Tribunal: TJPA
Processo: 0010730-86.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010730-86.2019.8.14.0051

APELANTE: GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Dosimetria da pena. Pena-base acima do mínimo legal. Consequências do crime inerentes ao tipo penal. Exclusão. Circunstâncias do crime. Fundamentação suficiente e idônea.
Bis in idem
afastado. Redução proporcional da pena-base. Ocorrência da prescrição retroativa após a reforma da dosimetria. Reconhecimento de ofício. Extinção da punibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Gustavo Ronhyery Alves Trindade contra sentença da 1ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 29 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, com regime inicial semiaberto. A defesa recorreu visando à exclusão das valorações negativas aplicadas na primeira fase da dosimetria, sustentando a ocorrência de bis in idem e a indevida consideração da não restituição dos bens como agravante.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena; (ii) analisar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. razões de decidir

3.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento no horário noturno da prática delitiva, é válida, pois a majorante do repouso noturno foi afastada e o fator foi utilizado apenas como circunstância judicial, não configurando
bis in idem
.

4.

A valoração negativa das consequências do crime, baseada na ausência de restituição dos bens subtraídos, é indevida, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do furto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A exclusão de uma das duas circunstâncias judiciais negativas impõe a redução proporcional da pena-base, conforme fixado no Tema 1.214 do STJ (REsp 2058970/MG).

6.

Consideradas as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, a pena intermediária foi fixada no mínimo legal, observando-se a Súmula 231 do STJ.

7.

Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena concretamente aplicada e na redução do prazo prescricional pela menoridade relativa (art. 115 do CP), resultando na extinção da punibilidade do réu.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a valoração negativa da circunstância do crime com base no horário noturno, quando afastada a aplicação da majorante do repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP).

2.

É indevida a valoração negativa das consequências do crime com fundamento na ausência de restituição dos bens subtraídos, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do furto.

3.

A exclusão de circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base (Tema 1.214 do STJ).

4.

A prescrição retroativa deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada, reduzida pela metade quando o réu era menor de 21 anos ao tempo do fato (art. 115 do CP), impondo a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 63, 65, I e III, "d", 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115, e 155, § 4º, I; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 676.206/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08.03.2022; STJ, REsp 2.165.648/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, REsp 2058970/MG (Tema 1.214), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 14.09.2022; STJ, HC 542.909/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.05.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena e, em consequência, declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o
condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 29 (vinte e nove) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, afastando-se as demais causas de aumento e qualificadoras inicialmente imputadas na denúncia.

Nas razões de apelação (ID nº 13539623), a defesa alega, em síntese, que a pena-base foi injustamente exasperada, com valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito de forma indevida. Argumenta: (i) que o período noturno, utilizado na sentença como fundamento para majoração da pena-base, já é elemento integrante da majorante prevista no §1º do art. 155 do CP, de modo que sua utilização na primeira fase da dosimetria caracteriza bis in idem; (ii) que a não restituição dos bens à vítima constitui elemento típico do furto, não podendo, por isso, ser valorada negativamente. Ao final, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao seu mínimo legal, com os ajustes subsequentes nas demais fases da dosimetria.

Em contrarrazões (ID nº 13539625), o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença, aduzindo que: (i) não houve bis in idem, uma vez que a majorante do repouso noturno foi afastada, sendo sua consideração limitada às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que seria plenamente admissível; (ii) as consequências do crime – notadamente a ausência de restituição dos bens subtraídos – causaram relevante prejuízo à vítima, autorizando a valoração negativa. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, reconhecendo a validade da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, mas pugnando pela exclusão da valoração negativa das
consequências
, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, cuja reprovação já está abarcada na cominação legal.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta dos autos que, no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 2h47min, o acusado GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE, em concurso com outro não identificado, dirigiu-se até a loja “FRABICELL”, localizada na Av. Mendonça Furtado, nesta cidade, ocasião em que, utilizando o braço de um martelo, rompeu a vidraça de proteção, ingressando no local e subtraindo diversos objetos, entre eles caixas de som, fones de ouvido, carregadores e uma maleta vermelha contendo joias avaliadas em R$ 10.000,00. A autoria foi confirmada pelo próprio acusado em Juízo, que confessou espontaneamente a prática delitiva.

O réu foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 29 (vinte e nove) dias-multa.

São os fatos. Passo à análise.

A defesa se insurge em face da dosimetria da pena, requerendo a reforma do édito condenatório, neste ponto.

Vale transcrever a parte que interessa da sentença:

“ATENUANTES E AGRAVANTES – ART. 68 DO CP

Averbo a necessidade de se reconhecer, de ofício, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), eis que o denunciado contava apenas 19 anos por ocasião da prática dos fatos descritos na inicial.

Para além disso, impende reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), posto que utilizada como um dos fundamentos da condenação que ora se expende (Súmula nº 545 do STJ).

Quanto à agravante da reincidência, imperativo não se reconhecê-la presente, ante o que dispõe o art. 63 do CP,
verbis
:
“Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”
.

Sequer se há de reconhecer as sentenças condenatórias com trânsito em julgado como antecedentes criminais, posto que o fato objeto dos presentes autos é anterior àqueles que ensejaram a sua condenação em feitos distintos. A propósito, destaco que
“Fatos posteriores aos apurados nos autos não podem ser valorados na dosagem da pena, devendo, portanto, ser afastada, de igual modo, a valoração negativa dos antecedentes.”
(STJ, HC 542.909/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas. 5ª Turma. DJ 18/05/2020).

II.8. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO

Afasto a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), em que pese a confissão do denunciado de que perpetrara o furto durante a madrugada do dia 19 de setembro de 2019.

É que há precedente recentíssimo do STJ, julgado sob a sistemática do Recurso Repetitivo, que aplica interpretação topológica restritiva da referida causa de aumento, afastando-a nas hipóteses de furto qualificado. (...)

Assim, como se reconheceu presente a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, de rigor afastar-se a incidência da majorante do § 1º do art. 155 do CP. Todavia, nada obsta que a prática do crime em repouso noturno seja valorada na primeira fase de dosimetria da pena, como circunstância do crime (art. 59 do CP).

Inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pleito condenatório constante na denúncia de id. 65659858, e com fundamento no artigo 387 do CPP,
CONDENO o réu GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE
, qualificado nos fólios, nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I, do CP.

Passo a dosar as reprimendas aplicáveis ao crime de furto para o qual foi condenado, na forma que segue:

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado;

2. ANTECEDENTES:
o acusado não possui antecedentes criminais, vez que os fatos que ensejaram os seus decretos condenatórios com trânsito em julgado são posteriores àquele objeto dos autos;

3. CONDUTA SOCIAL:
conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6.
CIRCUNSTÂNCIAS:

devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que o réu perpetrou o crime durante a madrugada, período de menor vigilância e que se traduz em circunstância temporal facilitadora da consumação do crime
;

7. CONSEQUÊNCIAS:

merecem valoração negativa, à medida que nenhum dos bens subtraídos fora restituído à vítima, conforme se depreendeu da prova produzida em Juízo
;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Como se vê, há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a
pena-base
em seu grau mínimo, ou seja, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e multa, que fixo em 97 (noventa e sete) dias-multa
, (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situaço financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155, § 4º, inciso I, do CP.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Porquanto
presentes duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), e ausentes quaisquer agravantes
, nos moldes da fundamentação lançada ao norte,
atenuo a pena do réu, fixando a intermédia em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa
, cada qual em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação,
inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas
, de forma que
transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em um 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa
, (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situaço financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155, § 4º, inciso I, do CP” (grifei).

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena,
o magistrado singular fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

Com razão, parcialmente, a defesa.

Quanto às
circunstâncias do crime
, reconheço que o juízo
a quo
fundamentou a valoração negativa com base no horário da prática delitiva (madrugada), tendo, contudo, afastado expressamente a incidência da majorante do repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP). Assim, não se caracteriza
bis in idem
, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que, afastada a causa de aumento, é possível utilizar o dado fático como circunstância judicial. Nesse sentido,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL - CP. DOSIMETRIA DA PENA. REFAZIMENTO. EXCEPCIONALIDADE.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS
. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. No caso em análise,
o paciente foi condenado por crime furto qualificado e teve a pena base elevada

em razão da transposição de uma das qualificadoras (rompimento de obstáculo) e

em razão das circunstâncias do delito (praticado durante o repouso noturno)
, não havendo falar em desproporcionalidade no aumento de 1/3 sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria.

3.
Destaque-se que a circunstância do repouso noturno não incidiu na terceira fase da dosimetria
, por entender o Juízo da origem que enquanto causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, somente incidiria sobre a pena do furto simples.

Posicionamento mais favorável ao paciente do que aquele dominante na jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido”. (AgRg no HC n. 676.206/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) (grifei).

Já no que tange às
consequências do crime
, assiste razão ao
Custos Legis
em seu parecer. A fundamentação do magistrado singular para valoração negativa das consequências foi a ausência de restituição dos bens subtraídos. No entanto, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que
a não devolução dos bens é inerente ao tipo penal do furto, não se tratando, por si só, de consequência extraordinária apta a justificar aumento da pena
. A propósito,
verbis
:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA
. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL
. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PELO PERÍODO NOTURNO. NÃO APLICAÇÃO NO FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a pena-base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa para o delito de furto qualificado, considerando como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime. A defesa questiona a idoneidade da fundamentação para a valoração negativa das consequências e a razoabilidade da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria, bem como a não aplicação da fração de 1/6 para a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Pede ainda o afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP (período noturno), aplicável somente ao furto simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria é fundamentada de forma idônea; (ii) analisar a razoabilidade na aplicação da fração de aumento em 1/8 sobre as circunstâncias judiciais; e (iii) determinar a aplicabilidade da causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal ao furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera inadequado valorar negativamente as consequências do crime com fundamento na não restituição dos bens à vítima, pois esse fator é inerente ao próprio tipo penal do furto, não constituindo circunstância autônoma para justificar a exasperação da pena-base.

4. A fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima para cada vetorial, aplicada na primeira fase da dosimetria, encontra-se em consonância com o entendimento do STJ.

5. Em relação à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena intermediária no mesmo patamar da pena-base demonstra que houve compensação integral, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. Nos termos da jurisprudência firmada pelo tema 1.087 do STJ, a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, referente ao período noturno, não incide no crime de furto qualificado, sendo aplicável exclusivamente ao furto simples. IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO

RECORRENTE PARA 2 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO”. (REsp n. 2.165.648/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifei).

Portanto, impõe-se o afastamento da valoração negativa do vetor “consequências”, por ausência de fundamentação concreta e específica.

A exclusão de uma das duas circunstâncias judiciais negativas impõe, nos termos da tese firmada no REsp 2058970/MG, a redução proporcional da pena-base
, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617 do CPP. Vale transcrever a referida tese, fixada no Tema 1.214 do STJ:

“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
”.

Nesse contexto,
reajusto a pena-base para 02 (dois) anos e 04 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, por refletir proporcionalmente a retirada de um dos dois vetores negativos.

Na segunda fase, em razão do reconhecimento pelo juízo sentenciante de “
duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), e ausentes quaisquer agravantes
”, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja dois anos de reclusão e 10 dias-multa, em observância à Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição.

Assim, a
pena definitiva fica reajustada para 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa
.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Nos termos do artigo
110, § 1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto.

Na hipótese, após a reforma da dosimetria, o recorrente restou condenado pela prática do crime do art. 155, § 4º, inciso I, do CP, à pena de dois anos de reclusão
e 10 dias-multa
, cujo prazo prescricional é de
04 anos
, nos termos do artigo
109, V,
do CPB
[1]
.

Ocorre que o referido prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ou seja 2 anos, uma vez que, ao tempo do crime, o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos (menoridade relativa), conforme dispõe o art. 115 do CP
[2]
.

Assim, observa-se que, entre o recebimento da denúncia (07/10/2019) e a sentença condenatória (26/09/2022), decorreram mais de 2 anos,
não havendo causas interruptivas ou suspensivas
,
impondo-se, portanto, o reconhecimento da

prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para reformar a pena do recorrente, tornando-a definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, § 4º, inciso I, do
CP e, após
,
reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarando extinta a punibilidade de GUSTAVO RONHYERY ALVES TRINDADE
, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 25/06/2025